Tribunal: STF
Processo: RE 1449991
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Cobrança do ICMS-Difal sobre microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Possibilidade, conforme tema nº 517 Do Ementário da Repercussão Geral. Necessidade de lei estadual específica autorizativa da cobrança, nos termos dos temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental em que se questiona a aplicação do Tema RG nº 517, no qual o Plenário do STF chancelou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS sobre empresas aderentes ao Simples Nacional, tendo em vista o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g”, 2, e “h” da Lei Complementar nº 123, de 2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se excludente o Tema RG nº 517, em relação ao Tema RG nº 456, no qual fixada tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As teses firmadas em repercussão geral são convergentes e apresentam requisitos cumulativos para a cobrança do ICMS-Difal em desfavor de empresas optantes pelo Simples, devendo, para além da Lei Complementar nº 123, de 2006, a previsão específica em lei estadual. 



    4. Nesses termos, a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.”



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental ao que se nega provimento.